Tribunal: TJDFT
Processo: 0713392-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713392-93.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA. RECORRIDO: GABRIEL LUIZ ARAÚJO CLEMENTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO IMOTIVADA. RESTITUIÇÃO. PARCELA ÚNICA. TAXA DE FRUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. NOVA LEI DO DISTRATO (LEI 13.786/2018). IRRETROATIVIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 32-A da Lei 6766/1979 foi incluído pela Lei 13.786/2019. Em razão do Princípio da Segurança Jurídica, as alterações legislativas não se aplicam aos contratos firmados antes da entrada em vigor da nova Lei de Distratos. 2. Se não há, no contrato firmado entre as partes, qualquer previsão acerca do parcelamento de valores a serem restituídos em razão de distrato, ou, ainda, de cobrança de taxa de fruição ou de ocupação, não se aplica o disposto no artigo 32-A, posterior à assinatura do contrato. Precedentes. 3. Recuso conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação ao artigo 32-A, §1o, inciso II, da Lei 6.766/1979, pleiteando seja reconhecida a possibilidade de parcelamento do valor a ser restituído, por ser medida extremamente pautada em situação econômica delicada vivenciada em todo país. Sustentam, sem indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado, que além da retenção para a cobertura de gastos administrativos já fixados na sentença, há de ser arbitrada taxa de ocupação em favor das recorrentes, a fim de serem compensadas por terem sido privadas da posse do bem por força do contrato. Nesse aspecto, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que as recorrentes não juntaram aos autos comprovante de pagamento do preparo e, embora intimadas para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 24425157), conforme se extrai da certidão de ID 24749973, quedaram-se inertes. Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DO PEDIDO COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3.o, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA COMPLEMENTAR SUAS RAZÕES. INÉRCIA. ANALISE DAS RAZÕES DO PEDIDO. PREPARO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ILEGÍVEL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DO ANTERIOR RECOLHIMENTO SIMPLES DAS CUSTAS. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. CONFORMIDADE COM O ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. SÚMULA 187 DO STJ. DESERÇÃO. PRECEDENTES. ART. 511 DO CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. DESCUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no AREsp 1636467/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 22/4/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 32-A, §1o, inciso II, da Lei 6.766/1979. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Se não há, no contrato firmado entre as partes, qualquer previsão acerca do parcelamento de valores a serem restituídos em razão de distrato, ou, ainda, de cobrança de taxa de fruição ou de ocupação, não se aplica o disposto no artigo 32-A, posterior à assinatura do contrato” (ID 23620313). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Em relação ao pedido de fixação de taxa de ocupação, o apelo especial não deveria ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025